Tribunal: TJMT
Processo: 1043431-44.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1043431-44.2024.8.11.0002
EMBARGANTE: VALDOMIRO DOS SANTOS
EMBARGADO: FLAVIA FARIA DA SILVA e OUTROS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15 a 18/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REPROPOSIÇÃO DE DEMANDA IDÊNTICA SEM SANAR VÍCIO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Valdomiro dos Santos contra acórdão que reconheceu a ocorrência de coisa julgada processual e aplicou multa por litigância de má-fé, diante da reproposição de ação idêntica anteriormente extinta por complexidade da causa no Juizado Especial. O embargante alega omissão e obscuridade na decisão quanto à inexistência de dolo, fraude ou deslealdade em sua conduta e defende que a falha administrativa motivou a nova propositura. Requer, ao final, o afastamento da multa e a reconsideração da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifiquem a alteração de seu conteúdo ou a exclusão da multa aplicada por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão embargada examina de forma expressa e fundamentada a conduta do embargante, reconhecendo que a repropositura da ação sem sanar vício já apontado configura tentativa de burlar os efeitos da decisão anterior, enquadrando-se nos incisos III e V do art. 80 do CPC.
A omissão não se verifica, pois o voto enfrentou a questão principal — a repetição da demanda sem alteração relevante do quadro fático ou processual — e indicou a base legal que justifica a extinção do feito e a aplicação da multa.
A obscuridade também não se configura, já que a fundamentação é clara, inteligível e permite a compreensão do raciocínio que embasa a condenação por má-fé.
A contradição é inexistente, pois o acórdão apresenta coerência lógica entre a constatação da repetição indevida da ação, a ausência de modificação fática ou jurídica e a conclusão pela litigância de má-fé.
O recurso não aponta erro material nem demonstra vício sanável por embargos de declaração, mas apenas manifesta inconformismo com a decisão de mérito, o que é incabível nesta via.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso rejeitado.
Tese de julgamento:
A repropositura de ação idêntica sem correção do vício que motivou a extinção anterior configura litigância de má-fé, nos termos dos incisos III e V do art. 80 do CPC.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
A clareza, coerência e fundamentação sucinta são suficientes para afastar a existência de vício no acórdão recorrido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, III e V; 486, §1o; 1.022. Lei 9.099/95, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: urisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1032504-16.2024.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 04/09/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043431-44.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDOMIRO DOS SANTOS - CPF: 572.082.639-49 (RECORRENTE), HIGOR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 459.900.628-93 (ADVOGADO), FLAVIA FARIA DA SILVA - CNPJ: 24.894.606/0001-86 (RECORRIDO), VINICIUS PONTES DA SILVA - CPF: 715.583.901-97 (ADVOGADO), SYNGENTA SEEDS LTDA - CNPJ: 28.403.532/0027-28 (RECORRIDO), JULIO CHRISTIAN LAURE - CPF: 144.432.168-47 (ADVOGADO), KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A - CNPJ: 00.289.348/0006-55 (RECORRIDO), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (ADVOGADO), DOBSON DEYNER VICENTINI LEMES - CPF: 919.238.081-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025